Tribunal: TJPA
Processo: 0859411-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0859411-12.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ADENIRSON LAGE DE SOUZA, INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL DO
MANDAMUS
CONTADO A PARTIR DA CIÊNCIA DO ATO CAPAZ DE PRODUZIR LESÃO A DIREITO.
EXIGÊNCIA DE PROVA FÍSICA DESPROPORCIONAL À HABILITAÇÃO AO CARGO ALMEJADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Trata-se de mandado de segurança, pugnando pela reforma do ato de exclusão de candidato cadeirante, tetraplégico, ao cargo de papiloscopista, sem a observância de realização de TAF adaptado.

2-

Sentença de primeiro grau concedeu a ordem ao impetrante.

3-

Em recurso de apelação, sentença mantida.

4-

O apelante interpôs agravo Interno, pugnando pela reforma da decisão, aduzindo decadência da impetração do mandamus, que deveria rebater a regra editalícia.

5-

Decadência não verificada, o ato impugnado é o ato que excluiu o candidato da prova física sem a referida adaptação.

6-

Decisão mantida conforme ADI 6476 julgado pelo STF que considera inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos a prova física adaptada, bem como, é inconstitucional a regra que submete o candidato que possui características excepcionais a TAF sem que a natureza do cargo demonstre a sua necessidade em relação ao exercício da função.

7-

Recurso conhecido e desprovido, decisão monocrática mantida.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
em conhecer do
Agravo Interno e
negar-lhe provimento,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão monocrática proferida por esta relatora, integrante da 1ª Turma de Direito Público que, nos autos de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR
, ajuizado por
ADENIRSON LAGE DE SOUZA

em desfavor do
ESTADO DO PARÁ,
manteve a decisão de 1º grau.

Em síntese, consta da inicial, que o Estado do Pará, por meio da Secretaria De Estado De Planejamento e Administração e da Delegacia Geral da Polícia Civil do Estado do Pará publicou o Edital 20/2021 SEPLAD/PCPA com o objetivo de convocar para a prova de capacitação física para o Concurso Público nº C-207, para provimento de cargos de nível superior das carreiras policiais de investigador de polícia civil, de escrivão de polícia civil e Papiloscopista.

O certame foi organizado pelo Instituo AOCP e o impetrante foi aprovado na Prova Objetiva e de Redação para o cargo de PAPILOSCOPISTA, adquirindo direito a fazer o Teste de Aptidão Física (TAF).

Entretanto, o referido edital convocatório, instrumento norteador do concurso, em seu Art. 1º, inciso IX informa que “Não haverá adaptação adicional ou especial para realização da Prova de Capacitação Física para candidatos com Deficiência”.

Em 03 de outubro de 2021, às 8:00h, o impetrante esteve na Escola Superior de Educação Física da Universidade do Estado do Pará – UEPA, local destinado a realização do TAF (testes de aptidão física) para ser submetido ao referido exame.

A prova de corrida não foi adaptada as condições da deficiência do impetrante, pois lhe foi exigido percorrer dois mil metros (2.000m) no tempo de 12 minutos, parâmetros estes que foram exigidos aos candidatos sem quais quer tipo de deficiência.

O impetrante é candidato ao Concurso Público, acima descrito, para o Cargo de Papiloscopista e é pessoa com
deficiência neuro motora (Paraplegia), não tendo controle sobre suas pernas e controle parcial de tronco, por este motivo faz uso de cadeira de rodas.

No dia e horário marcados para execução do TAF, por força de Mandado de Segurança nº 0857772- 56.2021.8.14.0301, foi oportunizado ao impetrante realizar as provas de flexão de braços e abdominal de formas adaptadas a sua condição de deficiência física neuro motora, e ao final do teste foi considerado apto.

Entretanto, para a realização da prova de corrida, não foi obedecido o critério de adaptação razoável à condição de deficiência do impetrante, sendo cerceado seu direito de realizar a corrida de forma adaptada às suas condições de deficiência, em virtude do posicionamento da banca examinadora, impetrou o Remédio Constitucional.

Em sentença, o juízo a quo

concedeu a segurança, afirmando que deverão se valer de equipe multiprofissional especializada em deficiência física, com vistas a adoção de procedimentos diferenciados, exequíveis pelos candidatos com deficiência de forma razoável e proporcional às suas restrições.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs Recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a decadência do direito de impetrar Mandado de Segurança, em virtude da expiração do prazo de 120 dias, destacando que o Impetrante questiona a legalidade de itens do edital, não se voltando contra um ato concreto/decisão da banca, mas sim quanto às próprias regras em tese estabelecidas no Edital.

E, assim o sendo, aduziu que o Certame foi publicado em novembro/2020, tendo, contudo, o presente mandamus sido impetrado intempestivamente, ou seja, muito tempo após o decurso do prazo decadencial de 120 dias.

No mérito, sustentou a inexistência de ato ilícito ou arbitrário e destacou a impossibilidade de revisão, pelo Judiciário, dos critérios estabelecidos pela Banca Avaliadora, ressaltando que a isonomia entre os candidatos foi devidamente garantida.

Frisou que no Estado do Pará, a Lei Complementar nº 22/1994 estabelece a exigência de aprovação no Teste de Aptidão Física para o ingresso em todos os cargos da carreira policial, bem como que o Edital de abertura do Concurso C-207 foi expresso ao estabelecer que não haveria adaptação de provas para candidatos com deficiência.

Disse, ainda, que, considerando que o impetrante já teve assegurado o direito de realizar a prova de corrida de forma adaptada às suas necessidades, fazendo uso de sua cadeira de rodas, e ainda que a exigência de critérios rigorosos no teste de aptidão física se justifica plenamente pelas peculiaridades do cargo, que integra as carreiras da Polícia Civil e, portanto, o sistema de segurança pública, pode-se concluir que não há qualquer ilegalidade ou arbitrariedade a ser sanada por meio da presente ação mandamental. Posto isto, pugnou pelo provimento do Recurso, para reformar a Sentença.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, sustentando que o Apelo interposto não merece acolhimento, devendo-se manter a Sentença Recorrida integralmente, visto que o Juízo bem analisou a matéria suscitada nos autos, julgando procedentes os pedidos e concedendo a segurança.

Ainda, frisou que o edital, nº 20/2021-SEPLAD/PCPA de 22/09/2021, não previa Provas do TAF às Pessoas com Deficiência, portanto em grande violação a seu Direito Líquido e Certo.

Afirmou, que a alegação de que não foi aprovado no TAF não condiz com a realidade dos fatos, pois no dia e hora marcada pela banca examinadora o Candidato/apelado compareceu ao local (Escola Superior de Educação Física da Universidade do Estado do Pará – UEPA e realizou dois (2) dos testes que compunha o TAF, isto é, Prova de Abdominal e de Apoio de Frente, sendo aprovado/apto e ambas.

Contudo, disse que a pista de corrida do local de prova, na oportunidade não oferecia quaisquer condições de realização da prova de corrida com a pista soltando as placas e repleta de ondulações e buracos, inclusive prejudicando o desenvolvimento das provas dos candidatos sem quaisquer deficiências.

Diante de tal cenário e com a exigência de cumprir o mesmo percurso e em tempo igual aos candidatos sem necessidades físicas.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de segundo grau, o custos iuris, manifestou-se, pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação, e em remessa necessária, pela manutenção da sentença de 1º grau.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

Sob minha relatoria a sentença de primeiro grau foi mantida, conforme transcrevo:

“
Ante o exposto, CONHEÇO do presente Recurso de Apelação e da Remessa Necessária, e decido por MANTER a sentença guerreada, pelo DESPROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos da fundamentação exposta, que está em consonância com a jurisprudência do STF, confirmando a segurança, em remessa necessária para que produza efeitos ao impetrante.”

Insatisfeito, o Estado do Pará
interpôs
o atual recurso de Agravo Interno, alegando
da decadência para a impetração do mandado de segurança e da não ocorrência de qualquer ilegalidade na aplicação do teste - TAF
.

Não foram apresentadas
contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a apreciá-lo sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente
ressalto que a Lei 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece, em seu art. 23:

"Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos
120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado."

Sobre o assunto, leciona o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles o seguinte,
in verbis
:

"O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias,
a contar da data em que o interessado tiver conhecimento oficial do ato a ser impugnado
. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado."
(Hely Lopes Meirelles,
Mandado
de
Segurança
, 31ª Ed., São Paulo, 2008, p. 59)

Com efeito, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial do mandado de segurança ocorre quando o ato impugnado se torna capaz de produzir lesão ao direito do impetrante.

Consoante se extrai da análise dos autos, no caso em tela, foi verificado que
o TAF foi realizado no dia
03 de outubro de 2021
, visto isso, entendo que o prazo não se conta do momento da publicação do edital e sim, do ato que causou prejuízo ao autor, leia-se, o ato de exclusão do TAF, que deveria ter sido realizado se forma adaptada, visto que a cláusula do edital, é norma em abstrato, e os efeitos da ausência de previsão de TAF adaptado, só causou prejuízo, efetivamente, quando da sua realização, sem as adaptações necessárias.

Ademias, a necessidade de se atribuir ao candidato, critérios para o ingresso na carreira, podem ser verificados por outros meios, que não somente a realização de corrida, que no caso em tela, pode ser dispensado pela natureza do cargo, que não comporta uma rigorosa exigência de corrida para o ingresso na carreira de papiloscopista.

Nesse passo, colaciono o entendimento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em relação ao início da contagem do prazo decadência, relativo ao ato impugnado,
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO. OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. IMPETRAÇÃO APÓS CENTO E VINTE DIAS DO ATO IMPETRADO. DECADÊNCIA.
1. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato omisso do Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, objetivando, em suma, proceder à sua promoção nas graduações de 3º Sargento e de 2º Sargento, além de retificar a data de promoção a graduação de Cabo da PM (fl. 224, e-STJ). 2.
Consoante se verifica dos autos, a alegada preterição de promoção do recorrente, que deveria se dar em 2009, para cabo; em 2012, para 3º Sargento e, em 2015, para 2º Sargento, segundo o Tribunal local, data das publicações dos atos questionados. Contudo, o writ foi impetrado após o transcurso de 120 dessa última data, somente em 10.5.2016, de modo que se operou a decadência da impetração, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

3. Não se trata de ato omissivo e de relação de trato sucessivo, pois o ato impugnado, qual seja, a promoção tardia do impetrante, é ato comissivo. 4. O acórdão recorrido coaduna-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que há decadência quando o Mandado de Segurança contra ato de exclusão de militar do quadro de promoção de oficiais é ajuizado após terem transcorrido 120 dias da prática de tal ato
. 5. Recurso Ordinário não provido. (RMS 53.309/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 11/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. PENA DE EXPULSÃO. DATA DA CIÊNCIA DO ATO IMPUGNADO. PEDIDO DE REVISÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA QUE NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE A DECADÊNCIA. RECONHECIDA A DECADÊNCIA DO DIREITO DE IMPETRAR O MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Trata-se de Mandado de Segurança em que se alega que a existência de pedido de revisão administrativa do ato que expulsou o impetrante do corpo da Polícia Militar do Estado de São Paulo suspende o prazo decadencial para a impetração do mandamus.
2. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para impetração do Mandado de Segurança tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.
3. O pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF: "Pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança". Precedentes: AgInt no RMS 56.025/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 26/09/2018; AgInt no RMS 48.480/MA, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 25/06/2018; AgRg no RMS 42.870/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/11/2014. 4. In casu, o ato de expulsão do impetrado foi publicado no dia 8.2.2017, sendo esse o termo inicial para a contagem do lapso decadencial de 120 dias previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009. Como o Mandado de Segurança foi manejado apenas em 12.1.2018, um anos após a ciência do ato impugnado, ocorreu a consumação do prazo decadencial para a impetração do writ, não se cogitando da interrupção do prazo em virtude da interposição do recurso administrativo. 5. Recurso Ordinário não provido. (STJ - RMS: 58712 SP 2018/0238889-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/12/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/02/2019)

Vejamos a jurisprudência desta E. Corte em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECADÊNCIA
.
TERMO

INICIAL
DO MANDAMUS
CONTADO
A
PARTIR
DA
CIÊNCIA
DO
ATO

CAPAZ
DE
PRODUZIR

LESÃO
A
DIREITO
. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Nos termos do art. 23 da Lei nº 12.016/09,
o
termo

inicial
para contagem do prazo decadencial de impetração do mandado de segurança ocorre quando o
ato
impugnado se torna
capaz
de
produzir

lesão
ao
direito
do impetrante.

II- No caso em tela, isto ocorreu no dia 24.08.2015, quando o
ato
administrativo consistente no bloqueio da carteira nacional de habilitação do impetrante foi publicado no Diário Oficial.

III- Todavia, o impetrante somente postulou em juízo em 11.02.2017, quase 02 (dois) anos
após a
ciência
do
ato
impugnado
, quando já tinha transcorrido o prazo decadencial, o que nos leva a reconhecer a
decadência
do
direito
para impetração do writ. IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime. (TJPA, 2019.00211317-51, 199.883, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE
DIREITO
PÚBLICO, Julgado em 2019-01-21, Publicado em 2019-01-23). (grifo nosso).

Portanto, observa-se que o impetrando não faz impugnação direta ao edital, e sim, em relação ao ato que o excluiu do TAF, sem proporcionar a prova adaptada, conforme determinação judicial, passando esse ato, a ser o ato impugnado pelo Mandado de Segurança, não merecendo prosperar as alegações do recorrente.

Sobre a exigência de T.A.F a candidatos portadores de necessidade físicas especiais, faço referência a
o julgado, recente, do
STF
na análise da
ADI nº 6476
, sobre a
disponibilidade de teste físico adaptado a pessoas com deficiência, e/ou a exigência de TAF a candidatos deficiente, quando é dispensável frente à natureza do cargo público.
Vejamos:

Direito Constitucional e Administrativo.
Ação Direta de Inconstitucionalidade. Referendo da Medida Cautelar. Conversão em Julgamento de Mérito.
Concurso Público. Decreto que exclui a adaptação de provas físicas para candidatos com deficiência.

1. Ação direta contra decreto que tem por objeto “excluir a previsão de adaptação das provas físicas para candidatos com deficiência e estabelecer que os critérios de aprovação dessas provas poderão seguir os mesmos critérios aplicados aos demais candidatos”.

2. De acordo com o art. 2º da Convenção de Direitos das Pessoas com Deficiência – CDPD, a recusa de adaptação razoável é considerada discriminação por motivo de deficiência.

3. O art. 3º, VI, do Decreto nº 9.508/2018, estabelece uma faculdade em benefício do candidato com deficiência, que pode utilizar suas próprias tecnologias assistivas e adaptações adicionais, se assim preferir.

É inconstitucional a interpretação que exclua o direito desses candidatos à adaptação razoável.

4. O art. 4º, § 4º, do Decreto nº 9.508/2018,
que estabelece que os critérios de aprovação nas provas físicas poderão ser os mesmos para candidatos com e sem deficiência, somente é aplicável às hipóteses em que essa exigência for indispensável ao exercício das funções próprias de um cargo público específico.

É inconstitucional a interpretação que submeta candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios nas provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o desempenho da função pública.

5. Referendo da medida cautelar convertido em julgamento de mérito. Pedido julgado procedente, com a fixação das seguintes teses de julgamento:

1. É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos;

2. É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.

Tese

I - É inconstitucional a interpretação que exclui o direito de candidatos com deficiência à adaptação razoável em provas físicas de concursos públicos;

II - É inconstitucional a submissão genérica de candidatos com e sem deficiência aos mesmos critérios em provas físicas, sem a demonstração da sua necessidade para o exercício da função pública.

Acrescento, por fim as funções a serem exercidas pelo Papiloscopista não são incompatíveis com a deficiência apresentada pelo Autor (Paraplégico e cadeirante), na medida em que não inviabiliza o exercício de suas funções, portanto a exigência no caso em análise passou a ser exorbitante.

Posto isto, tem-se que a jurisprudência é firme no sentido de se ponderar sobre a exigência do teste de aptidão física com a função a ser desempenhada pelo

candidato, além do que entende como desproporcional a imposição de realização de prova física para determinados cargos, como, por exemplo, o de Papiloscopista.

Assim, em que pese se reconheça que o Edital estabelece as regras aplicáveis ao certame, não há que se perder de vista que a Administração Pública deve observar, caso a caso, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de que as exigências previstas nos Editais de Concurso Público se tornem desarrazoadas ou até mesmo discriminatórias, e impeçam o princípio do livre acesso ao cargo público.

In casu, o Impetrante não conseguiu realizar a prova de corrida, por não ter havido adaptação de tal etapa às condições do Autor, enquanto paraplégico e cadeirante.

Note-se que o cargo pelo qual o Impetrante pleiteou uma vaga, não exige de seu executor aptidão física, mas, sim, técnica específica.

Logo, entende-se desproporcional e desarrazoado considerar tal exigência como fator determinante ao exercício do referido cargo.

Mediante isso,
o STF, em outras oportunidades, já havia decidido que só será válida a exigência do teste físico se proporcional às atribuições do cargo, o que não se verifica no caso em análise. vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - 1ª TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR -
ÁREA DE ODONTOLOGIA - FALTA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE DAS APELANTES
- CONCLUSÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL -
INCOMPATIBILIDADE DO EXAME FÍSICO COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO DESCRITAS NO EDITAL DO CERTAME - PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA RAZOABILIDADE E DO ACESSO AO SERVIÇO PÚBLICO ATINGIDOS - OFENSA AO ART.
37
,
II
, DA
CF
- APELOS IMPROVIDOS - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - UNÂNIME.
- Caracteriza-se a falta de interesse de agir superveniente dos autores, não se mostrando mais útil/necessária a pretensão de classificação no concurso, ante à conclusão do curso de formação profissional.
- O exame de aptidão física deve compatibilizar-se com a função que o candidato irá exercer, sob pena de violação ao art.
37
, inciso
II
, da
CF
.
(
RE n. 598.969
, rel. MIN. AYRES BRITTO, 14.12.2011).

CONCURSO PÚBLICO -
PROVA DE ESFORÇO FÍSICO
.
Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado com a função a ser exercida.

Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à habilitação ao cargo que se busca preencher.
(AgR no RE n. 412.357, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 12-3-2013)

Desse modo, dever ser mantida a decisão agravada, nos moldes da fundamentação lançada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno,
mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,
data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/09/2024